Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PREVISÃO NO § 1o DO ART. 19. AUMENTO DA PENA EM METADE JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. É assente na jurisprudência que os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, quando coerentes e harmoniosos o conjunto probatório constante do processo (Acórdão 368531, 20070110899325APJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/6/2009, publicado no DJE: 5/8/2009. Pág.: 136). Ademais, também em depoimento, os apelados confessaram que portavam as facas apreendidas na data dos fatos alegados na denúncia (id 13760065).
II. A prova técnica comprova a eficiência lesiva das facas, não havendo qualquer outro motivo de portá-las fora de suas residências senão a exposição ou efetiva lesão a bens jurídicos tutelados.
III. A consumação da contravenção se dá, em tese, com o simples porte da arma branca, para uso com finalidade desvirtuada. As facas portadas pelos apelados apresentam potencialidades lesivas e tinha finalidade de ataque ou defesa, o que demonstra a destinação desvirtuada e ilícita do objeto. Autoria e materialidade comprovadas.
IV. A Corte Suprema, embora reconhecendo a repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta dada à ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, ainda não pronunciou seu entendimento sobre o assunto e não determinou a suspensão nos processos na origem, de modo que é a válida a interpretação da tipicidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.